Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DIREITO DE REGRESSO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, que pleiteava o ressarcimento de valores pagos a título de comissão de corretagem, cobrados de forma solidária em ação anterior. O autor sustentou seu direito de regresso contra os demais devedores solidários, que não cumpriram sua parte na obrigação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos em cumprimento de sentença; (ii) analisar o mérito do direito de regresso em face da solidariedade passiva.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Ilegitimidade ativa. O exame das condições da ação deve ser feito de forma abstrata, com base na alegação inicial de titularidade da pretensão. A sentença de primeiro grau incorre em análise de mérito ao fundamentar a ilegitimidade ativa em questões probatórias e de direito material, o que viola a melhor técnica processual.4. A legitimidade ativa deve ser reconhecida com base na teoria da asserção, bastando que o autor se apresente como titular da pretensão deduzida na inicial, o que efetivamente ocorreu.5. A causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, uma vez que as provas documentais necessárias já estão presentes nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.6. Quanto ao mérito, a solidariedade passiva entre os devedores foi reconhecida em sentença anterior, o que confere ao devedor que arcou com a totalidade da dívida o direito de regresso contra os co-devedores, conforme previsto no art. 283 do Código Civil.7. Ainda que não se configure a sub-rogação por sucessão de direitos, o pagamento feito por terceiro interessado também gera o direito de ressarcimento, nos termos do art. 346, I e III, do Código Civil.8. O ressarcimento deve ser proporcional à cota-parte de cada devedor solidário (1/3 do valor total), com incidência de atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic.IV. DISPOSITIVO9. Recurso provido. Sentença anulada para reconhecer a legitimidade ativa do autor e proceder ao julgamento do mérito, condenando os réus ao pagamento da quantia indicada na petição inicial, com os encargos legais.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o, I; CC, arts. 283, 346, I e III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715597, 07136559120218070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21/6/2023; TJDFT, Acórdão 1437215, 07250135320218070001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 7/7/2022.